Tribunal: TJDFT
Processo: 0009124-13.2015.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
À luz dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte BRASÍLIA PARQUE CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO S/A para que, no prazo legal, manifeste-se acerca da petição de ID16320638 e documentos seguintes. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora